Tribunal: TJMT
Processo: 0004281-30.2016.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Embargos a Execução – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO, PELA PERDA DE OBJETO.
Concedido o prazo para regularização processual, a parte deixou transcorreu in albis; assim descumprida a determinação para saneamento da irregularidade da representação, entendo pelo não conhecimento do Recurso, nos termos do art. 76, §2o, I do CPC.
O Recurso adesivo é subordinado ao recurso principal e o não conhecimento do principal impede o exame do recurso adesivo (art.997, §2o, III, do CPC).
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE S/E LTDA e Apelação Adesiva em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos no 004281-30.8.11.0010 – Código 84235 – Embargos a Execução – oposto em face JURACI GOMES DA SILVA - julgou parcialmente procedente os referidos embargos para reduzir a multa diária outrora fixada para o importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, a fim de se evitar enriquecimento ilícito, respeitando-se assim os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tendo o embargado decaido na parte mínima do pedido, condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa com fundamento no artigo 85, § 4o, inciso III do CPC.
Compulsando os autos verifiquei que os patronos do Apelante (São Francisco Sistema de Saúde S/E LTDA) não patrocinam mais os interesses da Apelante, bem como está ciente, conforme ser verifica do documento (id.n. o102708454).
Assim, como não houve a regularização de sua representação processual, a intimação do Apelante (SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE S/E LTDA), para que regularizasse a representação processual, concedendo ao mesmo o prazo de 05 dias (id.n.108860476):
“Assim, em consonância ao art. 932, § único, do Novo Código de Processo Civil, proceda-se à intimação da Apelante SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE S/E LTDA, para juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a regularização processual, sob pena de não conhecimento.”
Devidamente intimado, conforme ser verifica o AR (id. no 116756499), deixou transcorrer o prazo legal, conforme certidão (id.n.o 118102465)
É o relatório.
DECIDO.
Na espécie, verifico a impossibilidade de conhecimento do presente recurso, ante a presença de questão prejudicial, que diz com vício de representação processual.
Dessa forma, concedido o prazo para regularização processual, a parte deixou transcorreu in albis conforme certidão (id.n.o 118102465).
Assim descumprida a determinação para saneamento da irregularidade da representação, entendo pelo não conhecimento do Recurso, nos termos do art. 76, §2o, I do CPC.
Sobre o tema:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL . AUSÊNCIA DE REGUALARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL . ITIMAÇÃO . RECURSO NÃO CONHECIDO.I. O recurso foi de apelação foi assinado por advogado que não possui procuração ou substabelecimento nos autos. Apesar de intimado nesta Instância, o autor, ora apelante, não regularizou sua representação processual. Portanto, descumprida a determinação judicial para sanar irregularidade, o recurso de apelação não deve ser conhecido, conforme preconizado no art. 76, 2o, I do CPC.II. De acordo como art. 85, §11 do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§2o e 3o para fase de conhecimento. APELAÇAO NÃO CONHECIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível N.o 70079492708, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, julgado em 31/05/2019).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consequente, fica prejudicado o recurso adesivo por perda superveniente de seu objeto.
Tendo em vista a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,§2o do CPC.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator